Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO PELA VÍTIMA QUE É PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ACIDENTADO. FATO QUE NÃO ELIDE A INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO INADMISSÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 5o e 7o da Lei 6.194/1974, está compreendido no espectro indenizatório do seguro DPVAT o proprietário do veículo em mora com o pagamento do prêmio respectivo.
II. A Resolução CNSP 273/2012, cujo artigo 12, § 7o, prescreve a exclusão indenizatória do proprietário do veículo com seguro não realizado, foi expressamente revogada pela Resolução CNSP 332/2015.
III. A indenização do seguro obrigatório não tem fundamento contratual, mas legal, razão por que, na hipótese de a vítima do acidente de trânsito ser o próprio proprietário do veículo, é indiferente a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório, não se aplicando o disposto no artigo 763 do Código Civil e no artigo 12 do Decreto-Lei 73/1966.
IV. O artigo 7o, § 1o, da Lei 6.194/1974, não autoriza compensação com o valor do seguro obrigatório que deixou de ser pago pelo proprietário do veículo, mas o exercício do direito de regresso pelo consórcio de seguradoras que paga a indenização.
V. A correção monetária, como mero fator de ajuste do valor da moeda, deve incidir desde o evento danoso, momento a partir do qual é devido o pagamento da indenização do seguro obrigatório.
VI. Apelação conhecida e desprovida.